Tribunal: TJES
Processo: 0000209-09.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-09.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO
CONSUMADO. PRELIMINAR. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ENTRADA AUTORIZADA PELO ACUSADO. FLAGRANTE DELITO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. I
MPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar defensiva – Ilicitudes provas por violação de domicílio
: Excepciona-se a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, nele podendo ingressar a autoridade policial, ainda que sem mandado de busca e apreensão, quando autorizado pelo morador ou caracterizado o estado de flagrante delito.

2.

Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
Provadas sobremaneira a materialidade e a autoria do delito de estelionato, bem como os elementos objetivos e subjetivos do tipo, consistentes em induzir alguém em erro, com o fim especial de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, não prospera o pedido absolutório, por atipicidade de conduta.

4. Comprovada a exigência de vantagem indevida pelo réu, sem guarida o pedido desclassificatório para tentativa de estelionato.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000209-09.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
FÁBIO LINHARES FERREIRA
,

contra a sentença de fls. 183/192-v, aclarada às fls. 203/204, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
estelionato
(art. 171,

caput,
CP), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela defesa,

onde requer a
declaração de nulidade das provas produzidas a partir da invasão do quarto de hotel em que
o apelante
se encontrava hospedado.

Para tanto, argumenta que houve violação de domicílio, uma vez que o procedimento de busca e apreensão ocorreu baseado exclusivamente em “
mera suspeita do gerente do estabelecimento de que o apelante estava com atitudes suspeitas
”, sendo que em nenhum momento houve autorização para a entrada dos policiais no local em que estava o acusado.

Sem razão.

A Constituição da República disciplina em seu artigo 5°, inciso XI que “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Do cotejo de toda a prova coligida ao feito, no entanto, depreende-se que o réu autorizou a entrada policial no quarto em que estava hospedado, de modo que a operação de busca e apreensão foi franqueada não apenas pelo dono do hotel, mas também pelo próprio hóspede, ora apelante, conforme consta no boletim unificado (fls. 06/08).

De todo modo, para além da autorização do próprio acusado, não se pode olvidar que se trata de situação de flagrante delito, afinal, realizada a busca pessoal, a equipe da Polícia Civil visualizou um notebook que estava ligado na mesa do quarto, com a tela aberta, tendo sido possível ver que o réu estava tentando falsificar um comprovante de pagamento em favor do hotel, por meio de um programa de computador, sendo tal fato, inclusive, confessado pelo próprio recorrente.

Dessa forma, encontrando-se o réu em estado de flagrante delito, a polícia pode (e deve) adentrar sua residência - ou, como na hipótese, o local em que está hospedado - sem que disso resulte qualquer ilegalidade, na esteira de que não existem direitos absolutos.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa busca:

[1] a absolvição acusado, alegando atipicidade da conduta, em face de sua ação na empreitada criminosa, que não passou de atos meramente preparatórios; e

[2] subsidiariamente, a desclassificação do delito para sua forma tentada.

C
ontextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no período compreendido entre 29/12/2019 a 13/01/2020, no hotel Meaípe, localizado naquela cidade de Guarapari/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em decorrência de prejuízo alheio, induzindo a vítima Renato de Oliveira em erro.

Na data de 29/12/2019, um suposto representante da empresa “GF Corretora de Seguros”, entrou em contato com o hotel e solicitou reserva com faturamento através de Pessoa Jurídica.

Infere-se que a recepcionista confirmou a possibilidade de reserva, e faturamento em nome de Pessoa Jurídica, pelo que foi feito o cadastro da empresa, e solicitado reserva em nome de Fábio Linhares Ferreira, ora acusado, no período de 29/12/2019 a 06/01/2020.

Consta da inicial que, durante este período, o recorrente efetuou diversos gastos no hotel, como lavanderia e consumo no restaurante, no valor aproximado de R$ 9.331,00 (nove mil, trezentos e trinta e um reais).

No dia 06/01/2020, o hotel recebeu um novo e-mail da suposta empresa, solicitando a prorrogação da estada do acusado até 13/01/2020.

Depreende-se que, diante da prorrogação da estada e do comportamento do acusado, a supervisora do hotel consultou o CNPJ da empresa, e verificou que havia sido cancelado, bem como verificou que nos e-mails enviados pela funcionária “Bruna Miranda”, constava o mesmo número de telefone apresentado pelo apelante.

Diante da desconfiança, o proprietário do hotel informou ao acusado, sobre o cancelamento do CNPJ da empresa, e que, em razão disso, a despesa deveria ser quitada naquela data, pelo que o acusado solicitou o prazo de um dia, e informou que a empresa realizaria a transferência do valor.

Contudo, conforme consta, o proprietário do hotel percebeu que o acusado estava tentando ludibriá-lo e, por isso, acionou a polícia civil, que, ao ingressar no quarto do acusado, o encontrou confeccionado um recibo no computador.

Ressalto que, para a caracterização do delito de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, a induzir ou manter alguém em erro e obter, assim, uma vantagem ilícita para si ou para
outrem
(não sendo necessário que haja a obtenção da vantagem ilícita completa), com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Quanto ao pleito de
absolvição por atipicidade da conduta,
tenho que não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 06/08 e 65/67), pela ficha social de registro de hóspedes (fls. 09 e 68), pelas imagens do comprovante falso no programa “
paint
” (fls. 10-v e 69/70), pela imagem dos cartões de crédito (fls. 12 e 71), pelo CNPJ em situação cadastral “baixada” (fls. 16 e 75), pela Certidão de baixa de inscrição no CNPJ (fls. 17 e 76), pelos e-mails (fls. 18/38 e 77/97), pelo Extrato do consumo durante a estadia (fls. 39/44 e 98/103) e pelo Auto de Apreensão (fls. 55-v e 113-v).

A
autoria
também resta evidenciada pelas provas orais produzidas no inquérito policial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A supervisora do hotel, MARIAN BRANDÃO FIGUEIRA, em Juízo, relatou que o acusado se hospedou no hotel, como funcionário da empresa que entrou em contato por e-mail, solicitando a reserva.

Depreende-se do depoimento desta testemunha, que essa era uma prática comum no hotel, contudo, a desconfiança veio a partir do momento em que a empresa enviou e-mail, pedindo a renovação da estada de Fábio, contudo, sem efetuar o pagamento referente a primeira reserva, bem como porque o apelante não saía do hotel para trabalhar, além do consumo dele na lavandeira e restaurante do hotel, que não era condizente com quem estava hospedado a trabalho.

Afirmou, também, que, aproximadamente após uma semana de hospedagem, perguntaram ao recorrente sobre o pagamento da dívida com o hotel, tendo ele informado que a empresa enviaria um e-mail, para prorrogar a hospedagem, quando então o hotel recebeu um e-mail da suposta empresa, pedindo para prolongar sua estada, o que foi feito.

Contudo, após alguns dias, ressalta que abordou Fábio de manhã, e o indagou sobre o pagamento do hotel e o informou que a moradia dele no local, dependeria da quitação da dívida, de modo que o acusado foi para o quarto e não saiu mais.

A vítima RENATO DE OLIVEIRA, proprietário do hotel, em Juízo, afirmou que o apelante entrou no estabelecimento como hóspede comum e, quando terminou o período de sua reserva, a funcionária da recepção foi verificar a situação do pagamento com ele, quando então começou a pedir prazo, alegando que havia ocorrido alguns problemas com sua empresa, motivo pelo qual a funcionária lhe relatou a situação do acusado. Após receber justificativas do recorrente pela falta de pagamento, contou o proprietário do hotel que disse ao réu que ele deveria quitar as despesas naquela data, o que não foi feito.

Relatou que, em razão de fundada desconfiança de que estava sendo ludibriado por Fábio, dada a informação de baixa no CNPJ da empresa e ausência de pagamento, acionou a polícia civil, que foi até o local e procedeu a busca no quarto, tendo encontrado o réu confeccionando um recibo de pagamento no computador.

No ponto, faço um adendo para consignar que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas são de suma valia. Sobremodo quando descrevem com firmeza o
modus operandi
e tais declarações se encontram em harmonia com as demais provas do processo, como ocorreu no caso em testilha.

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial civil EDUARDO FLORES DOS ANJOS, onde relatou que ao proceder a busca e apreensão no quarto em que Fábio estava hospedado, tinha a informação de que o CNPJ da empresa estava baixado, bem como que o telefone que constava no e-mail enviado para o hotel, era o mesmo telefone utilizado pelo acusado.

Sobre a busca, o agente público afirmou que ao abrir a porta do quarto, o apelante estava mexendo no notebook, e conseguiu ver que ele estava confeccionando um recibo falso de pagamento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que havia vários e-mails abertos.

Interrogado em juízo, o apelante confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, tendo afirmado que o CNPJ fornecido ao hotel, era de uma empresa familiar, e que naquela data, coincidentemente, seu pai havia dado baixa.

Sobre o comprovante que foi flagrado produzindo, afirmou que foi um jeito que achou de “ganhar tempo”, até efetuar o pagamento do débito, porque estava sendo pressionado pelo gerente do hotel, contudo, até o encerramento da fase instrutória, a dívida ainda não havia sido quitada.

Ainda, confessou que foi ele próprio que enviou o e-mail para o hotel solicitando - a reserva e a prorrogação da estadia.

Assim, a conduta do apelante não se limitou a atos preparatórios como sustenta a defesa, restou cabalmente configurado o dolo em sua conduta, tanto é que, mesmo após ter vencido a primeira estada, não efetuou o pagamento referente a hospedagem e consumo, bem como enviou e-mail ao hotel se passando por funcionário da empresa “GF Corretora de Seguros”, solicitando a renovação da reserva.

Noutro
giro
, no que diz respeito a alegação de ocorrência de mera tentativa,
também sem razão a defesa.

No caso dos autos, vê-se que, apesar de não ter efetivamente utilizado o recibo que estava confeccionando, o acusado já havia auferido a vantagem econômica indevida, na medida em que manteve em erro e ardil os funcionários do hotel, tendo se utilizado da referida empresa, para solicitar a prorrogação da estada sem efetuar o pagamento do primeiro período.

Nesse sentido, conforme já mencionado anteriormente, tem-se que o delito de estelionato se consuma quando o acusado obtém vantagem ilícita por meio fraudulento ou ardiloso capaz de induzir a vítima ao erro. Ademais, não faz-se necessário que o acusado usufrua do dinheiro ou bem ou que passe determinado espaço de tempo em sua posse, bastando, para configuração do ilícito em questão, a obtenção da vantagem.

O entendimento está de acordo com a atual jurisprudência do STJ, de que o delito de estelionato se consuma no momento em que o bem ou o valor ingressa na esfera de disponibilidade do fraudador, sendo irrelevante para fins de desclassificação ou de atipicidade da conduta, o ressarcimento ou a restituição de modo a evitar o prejuízo da vítima.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR

PROVIMENTO AO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.